Tribunal: TJES
Processo: 5009923-25.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009923-25.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÕES NA REDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos de ação regressiva movida por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, que buscava o ressarcimento de R$ 4.622,24 pagos a seus segurados, alegando danos a equipamentos causados por oscilações na rede elétrica. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento do valor com correção monetária a partir do desembolso e juros desde a citação, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há inépcia da petição inicial; (ii) estabelecer a competência territorial para julgamento da ação; (iii) determinar a responsabilidade civil da concessionária pelo evento danoso e a adequação dos critérios de atualização monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, apresentando de forma clara os fatos, fundamentos e pedidos, não configurando inépcia.

4.
A seguradora, ao propor ação regressiva, não herda prerrogativas processuais do consumidor sub-rogado, como a eleição de foro, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.282. Reconhece-se, assim, a incompetência do juízo de Vitória/ES quanto ao sinistro ocorrido em Colatina/ES.

5.
A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF, exigindo apenas a prova do dano e do nexo causal. A autora apresentou laudos técnicos idôneos demonstrando o vínculo entre a oscilação de energia e os danos.

6.
A concessionária não produziu provas capazes de afastar o nexo causal nem indicou excludentes de responsabilidade previstas na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

7.
A ausência de registro nos sistemas de telemetria da EDP não afasta a responsabilidade objetiva, diante da limitação tecnológica desses sistemas e da suficiência das provas produzidas pela autora.

8.
A correção monetária e os juros moratórios devem seguir os critérios da Lei nº 14.905/2024, vigente à época da prolação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e provido em parte. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:

1.
A seguradora, em ação regressiva, não possui a prerrogativa processual do segurado quanto à eleição de foro, devendo observar a regra do foro do local do dano.

2.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço.

3.
A ausência de registro de oscilação nos sistemas da concessionária não elide sua responsabilidade quando há prova técnica idônea demonstrando o evento danoso.

4.
Os critérios de correção monetária e juros devem observar as disposições da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, arts. 53, IV, "a", 319, 320, 330, § 1º; CDC, art. 101, I; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 620 e 621; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.282 (REsp 1.878.877/MG); STJ, AgRg no REsp 1.337.819/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; TJES, AI nº 5006706-75.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; TJES, AC nº 0022529-40.2018.8.08.0048, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; TJES, AC nº 0013612-36.2020.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de lavra do juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da ação de ressarcimento ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente o pedido, para condenar a requerida ao pagamento do valor pleiteado, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a citação. Outrossim, condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese:
(i)
a existência de inépcia da inicial;
(ii)
a incompetência territorial do juízo;
(iii)
a ausência de comprovação do dano, da relação contratual e do nexo de causalidade;
(iv)
a inexistência de falha na prestação do serviço; e
(v)
a aplicação dos novos critérios legais de correção monetária e juros previstos na Lei nº 14.905/2024.

Contrarrazões apresentadas por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
no Id n. 14730425, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte requerida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de lavra do juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da ação de ressarcimento ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente o pedido, para condenar a requerida ao pagamento do valor pleiteado, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a citação. Outrossim, condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na petição inicial, a parte autora sustentou que os equipamentos de seus segurados foram danificados em decorrência de oscilações na rede de energia elétrica, de responsabilidade da ré, o que ensejou a obrigação contratual da seguradora em ressarcir os prejuízos. Em razão disso, postulou a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 4.622,24 (quatro mil seiscentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), correspondente ao montante indenizado.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação, aduzindo, em síntese:
(i)
inépcia da petição inicial pela ausência de documentos indispensáveis;
(ii)
incompetência territorial do juízo;
(iii)
ausência de nexo causal entre os danos e sua conduta; e
(iv)
inexistência de falha na prestação do serviço.

Instadas as partes a se manifestarem sobre eventual produção de provas, ambas requereram o julgamento antecipado da lide, razão pela qual os autos foram conclusos.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido, para condenar a requerida ao pagamento do valor pleiteado, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a citação. O juízo entendeu que os laudos técnicos juntados à inicial são idôneos e suficientes para comprovar o dano e o nexo de causalidade, competindo à ré a demonstração de que os fatos não decorreram de falha na prestação do serviço, o que não restou comprovado.

Irresignada, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese:
(i)
a existência de inépcia da inicial;
(ii)
a incompetência territorial do juízo;
(iii)
a ausência de comprovação do dano, da relação contratual e do nexo de causalidade;
(iv)
a inexistência de falha na prestação do serviço; e
(v)
a aplicação dos novos critérios legais de correção monetária e juros previstos na Lei nº 14.905/2024.

Contrarrazões apresentadas por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
no Id n. 14730425, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte requerida.

Feito o breve relatório, passo à análise dos pontos aventados pela parte recorrente.

1. Da alegada inépcia da petição inicial

A tese de inépcia da inicial não merece acolhimento.

Isso porque a peça vestibular foi adequadamente instruída com a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, bem como com a indicação dos pedidos de forma clara e precisa, observando os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. Não estão presentes quaisquer dos vícios previstos no § 1º do art. 330 do CPC.

A petição inicial inepta é aquela que se revela confusa, incoerente ou contraditória, obstando o exercício do contraditório e da ampla defesa. No caso concreto, contudo, é plenamente possível a compreensão da pretensão formulada, não havendo que se cogitar de indeferimento da inicial por inépcia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que "estando a causa de pedir e o pedido devidamente delimitados na petição inicial, permitindo a compreensão da controvérsia jurídica, não há falar em inépcia da petição inicial" (AgRg no REsp 1.337.819/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª Turma, DJe 6/9/2013; AgRg no AREsp 405.039/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 13/3/2015).

2. Da incompetência territorial

Assiste razão parcial à Apelante quanto à incompetência territorial.

Trata-se de ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, com vistas ao ressarcimento de valores pagos a título de indenização por sinistros decorrentes de oscilações no fornecimento de energia em unidades situadas nos municípios de Vitória/ES e Colatina/ES.

Embora a seguradora se sub-rogue nos direitos materiais do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil, é firme a jurisprudência no sentido de que a sub-rogação não abrange as prerrogativas de natureza processual, como é o caso da escolha de foro, prevista no art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 1.282 (REsp 1.878.877/MG), firmou a seguinte tese:
"O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva."

Na mesma linha, esta Corte Estadual já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO [...] FORO COMPETENTE – LOCAL DOS FATOS [...] a sub-rogação da seguradora nos direitos de seu segurado não lhe confere as prerrogativas de caráter personalíssimo do sub-rogado. [...] Recurso provido em parte (TJES, AI n. 5006706-75.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 05/08/2024).

Assim, deve ser observada a regra geral prevista no art. 53, IV, "a", do CPC, segundo a qual é competente o foro do lugar do fato, ou seja, do local em que ocorreu o dano.

Portanto, reconhece-se a incompetência do Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES para processar e julgar a demanda no que tange ao sinistro ocorrido em Colatina/ES, mantendo-se sua competência apenas em relação ao sinistro verificado no município de Vitória/ES.

3. Do nexo causal e da responsabilidade civil

A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a ocorrência do dano e a existência de nexo de causalidade com a prestação do serviço.

No caso concreto, a parte autora apresentou laudos técnicos elaborados por profissionais alheios ao seu quadro funcional, os quais atestaram a relação entre as oscilações de energia e os danos aos equipamentos. À ré incumbia a prova de que os danos decorreram de causas estranhas à sua atuação ou que não houve falha no fornecimento de energia, o que não se verificou.

Embora tenha arguido genericamente a necessidade de produção de prova pericial, a Apelante não insistiu na sua realização quando instada a tanto, nem indicou elementos capazes de infirmar os laudos apresentados.

Imperioso reconhecer, ainda, que
a parte ora apelada fez ‘prova mínima’ do dano e do nexo causal com a prestação defeituosa do serviço de fornecimento de energia elétrica
.

Por outro lado, como já mencionado, a concessionária EDP não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar qualquer excludente de responsabilidade. Em sua defesa, argumentou que não houve falha na prestação do serviço e que o seu sistema não registrou as oscilações de energia alegadas.

Todavia,
a ausência de registro no sistema da EDP não é suficiente para elidir sua responsabilidade,
especialmente em casos de picos de tensão de curta duração que, por limitações tecnológicas, muitas vezes não são capturados pelos sistemas de monitoramento da concessionária
. Tal argumento é insuficiente para afastar o nexo causal, uma vez que as provas produzidas pela seguradora – laudo, fotos, e relatos detalhados dos sinistros – evidenciam que os danos foram provocados por oscilações de energia oriundas da rede elétrica administrada pela apelante.

Há, inclusive, a Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, que revogou a Resolução 414/2010, estabelecendo os direitos e deveres das concessionárias de energia elétrica e dos consumidores, definindo normas de segurança e manutenção para garantir a continuidade e qualidade dos serviços.

Importante ressaltar que essa resolução não exime a concessionária de responsabilidade pelos danos causados por oscilações de tensão ou interrupções na prestação de serviços, e tampouco estabelece condição para que o consumidor aguarde por um procedimento administrativo antes de buscar a via judicial para ressarcimento de danos.

Ademais, o artigo 620 da Resolução Normativa 1.000/2021 impõe à distribuidora a responsabilidade objetiva pelos danos elétricos causados a equipamentos instalados em unidade consumidora, estabelecendo, no dispositivo seguinte (art. 621), as hipóteses de isenção do dever de ressarcimento:

Art. 620. A distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora.

Art. 621. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir no caso de:

I - comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 611;

II - o consumidor, no pedido de ressarcimento feito com mais de 90 dias da data provável da ocorrência do dano elétrico, informar mesma data e horário de ocorrência do dano de solicitação anterior que já tenha sido deferida pela distribuidora, de que trata o § 4º do art. 602;

III - ocorrer impedimento de acesso às instalações da unidade consumidora ou aos equipamentos objeto da solicitação, que impeçam a distribuidora de verificar no local ou retirar o equipamento para análise, nos termos do parágrafo único do art. 612;

IV - comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora, inclusive uso de carga que provoca distúrbios e danos ao sistema elétrico de distribuição;

V - o prazo ficar suspenso por mais de 90 dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 619;

VI - comprovar a ocorrência de procedimento irregular atribuível ao consumidor, com potencial para causar o dano reclamado, nos termos do Capítulo VII do Título II, desde que tenha sido emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI;

VII - comprovar a ocorrência de religação da unidade consumidora à revelia, ligação clandestina ou ligação proveniente de terceiros que não possua outorga para distribuição de energia;

VIII - comprovar que o dano foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que a cópia do ato que estabelece tal fato seja encaminhada ao consumidor em anexo ao documento de indeferimento;

IX - o solicitante manifestar a desistência do processo de ressarcimento antes da resposta da distribuidora;

X - a solicitação de ressarcimento for recebida fora do prazo de 5 anos após a ocorrência do dano; XI - o laudo for motivo para indeferimento, conforme art. 616; ou

XII - solicitação de ressarcimento em situação não abrangida por este Capítulo, conforme art. 599.

In casu
, não há qualquer indício das hipóteses acima elencadas, bem como de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior,
não sendo possível afastar a responsabilidade civil da apelante
.

Em que pese a alegação de que não há registro de interrupção do serviço prestado, na espécie, restou demonstrada a conduta lesiva, o dano e o nexo causal entre ambas, razão pela qual tenho por escorreita a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
acerca da responsabilidade civil da concessionária apelante e a consequente obrigação de reparar o dano.

A suposta inexistência de registro no sistema de telemetria da EDP não tem o condão de afastar, por si só, a responsabilidade objetiva da concessionária, especialmente diante da prova produzida pela parte autora, que foi suficiente para demonstrar o dano e sua causa.

Não havendo demonstração de excludente de responsabilidade (caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima), é imperiosa a manutenção da sentença recorrida.

Em casos semelhantes já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STJ mantém o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação. 2.
Saliente-se que a concessionária recorrente se trata de uma pessoa jurídica de direito privado sendo uma prestadora de serviço público, e assim possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF. 3. Nos termos do art. 373, CPC, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à EDP demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias “a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da “efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais” (art. 6º, VI). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 0022529-40.2018.8.08.0048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA - DEVER DE RESSARCIMENTO VERIFICADO – UNIDADE CONSUMIDORA DE ALTA TENSÃO COM TRANSFORMADOR PARTICULAR – IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25, caput, da Lei nº 8.987/95.
3. Os documentos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos ao equipamento da segurada (transformador) foi ocasionado pela falha na prestação de serviços da concessionária, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC. 4. A concessionária de energia elétrica não elidiu seu ônus, pois alega, tanto em sede de contestação quanto em suas razões recursais que não houve a interrupção ou variação de tensão de transmissão ou distribuição do serviço, sem, contudo, trazer qualquer prova do alegado, não havendo, portanto, como presumir a sua veracidade. 5. Destaca-se que foi oportunizado à EDP a produção de outras provas que pudessem auxiliar na formação do convencimento do juízo a quo, fls. 281, tendo esta manifestado satisfação com as provas produzidas e pugnado, fls. 285/286, pela técnica de julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, do CPC, o que ressalta o pleno exercício do direito de defesa. Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica, assim como infirmar o laudo com o qual instruiu a parte autora para comprovar o fato constitutivo de seu direito. 6. Também não restou comprovado pela apelante, no que concerne ao fato de o consumidor ser “alta-tensão” e que a oscilação de energia, que ocasionou os danos elétricos no equipamento, seja por culpa da segurada, ônus que lhe competia. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 0013612-36.2020.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Data de Julgamento: 13/09/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, resta devidamente demonstrado o dano e o nexo de causalidade para a responsabilização civil da concessionária apelante em relação aos sinistros ocorridos nos bens dos segurados.

4. Da adequação dos consectários legais

A apelante pleiteou a aplicação da Lei nº 14.905/2024 para corrigir os juros e a correção monetária fixados na sentença e, quanto ao ponto, entendo que assiste razão à mesma, posto que a sentença foi proferida quando já vigente a referida legislação.

Ilustrando trago precedente atual desta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.
II – A forma de fixação dos juros e da correção monetária vertida no acórdão fora recente incorporada à Lei Civil pela Lei 14.905/2024.
III – Recuso conhecido e não provido. (Data: 22/Aug/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0000896-84.2018.8.08.0011 - Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Indenização por Dano Material) (destaquei)

Assim, com relação aos critérios de correção monetária do valor da condenação, entendo por reformar o julgado, de forma que estes obedeçam ao disposto na Lei nº 14.905/2024.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:
(i)
reconhecer a incompetência territorial do Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES para processar e julgar a pretensão indenizatória relativa ao sinistro ocorrido no Município de Colatina/ES; e
(ii)
adequar os critérios de atualização monetária e juros moratórios da condenação ao disposto na Lei nº 14.905/2024, conforme fundamentação retro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

VOTO
DE VISTA –
ACOMPANHAR

DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Após analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este colendo órgão colegiado pelo apelo da concessionária de energia elétrica, julgo oportuno tecer as seguintes considerações.

A sub-rogação legal, prevista no art. 786 do CC, transfere ao segurador os direitos e ações que competiam ao segurado contra o causador do dano, até o limite do valor indenizado. Contudo, essa transferência é restrita aos direitos de cunho material, não englobando as prerrogativas de natureza processual e personalíssima concedidas ao consumidor pelo Código de Defesa do Consumidor, como a faculdade de ajuizar a ação no foro do seu domicílio (art. 101, I, do CDC).

Como bem apontado no voto de relatoria pela culta Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a questão em sede de Recurso Repetitivo, consolidou a tese no tema nº 1.282, firmando que: "
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
"
1
.

Dessa forma, a seguradora sub-rogada deve observar a regra de competência do art. 53, inciso IV, alínea 'a', do CPC, que estabelece o foro do lugar do ato ou fato para as ações de reparação de dano. Nesse sentido:

APELAÇÃO. Fornecimento de energia elétrica. Direito de regresso da seguradora que indenizou dano elétrico de segurado. Ação de indenização por perdas e danos. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora. Preliminar de incompetência arguida na contestação e reiterada nas contrarrazões. Acolhida. Legislação consumerista. Aplicabilidade. Inteligência do artigo 786 do Código Civil.
Sub-rogação da seguradora que, porém, não compreende a opção de propositura da demanda no foro do domicílio do autor, com fulcro no art. 101, I, CDC.
Norma de caráter puramente processual cujo escopo é a promoção do acesso à justiça do consumidor, presumidamente vulnerável nas relações de consumo prerrogativa que encontra legitimidade em condição pessoal do consumidor, não transferível com o pagamento da indenização securitária. Tese 1282. STJ. Competência do foro do lugar do fato da ação de reparação do dano. Sentença anulada. Recurso PREJUDICADO, com determinação. (TJSP; Apelação Cível 1108891-92.2023.8.26.0002; Relator (a): Luis Roberto Reuter Torro; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II. Santo Amaro – 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2025; Data de Registro: 31/07/2025) (TJSP; AC 1108891-92.2023.8.26.0002; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro; Julg. 31/07/2025)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
COMPETÊNCIA DO LUGAR DO FATO ONDE OCORREU O EVENTO DANOSO.
EXEGESE DO ARTIGO 53, INCISO IV, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA NÃO ARGUIDA EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. Prorrogação da competência. Artigo 65, caput, do referido diploma processual. Impossibilidade de declinação ex officio. Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça. Competência do juízo suscitado. Conflito procedente. (TJPR; ConCompCv 0013121-02.2024.8.16.0045; Arapongas; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Albino Jacomel Guérios; Julg. 22/02/2025; DJPR 24/02/2025)

Neste caso, a pretensão indenizatória abrange dois sinistros em localidades distintas, um ocorrido em Vitória e outro em Colatina, portanto, o juízo da 9ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital – tem competência para processar e julgar apenas o sinistro da Associação Educacional de Vitória, devendo ser reconhecida sua incompetência em relação ao sinistro de Maria José Main Lucas (evento 14730400), tal como suscitado na contestação (evento 14730407), nos termos do art. 337, inciso II, do CPC.

A parte autora, ora apelada, desincumbiu-se cabalmente de seu ônus probatório, ao colacionar aos autos laudo técnico idôneos (evento 14730399), que atesta, de forma inequívoca, que os danos nos equipamentos de sua segurada Associação Educacional de Vitória decorreram das oscilações e instabilidades na rede de energia elétrica.

A argumentação da apelante, de que não houve registro de falha em seus sistemas de telemetria, não é capaz de elidir sua responsabilidade. Picos de tensão de curta duração são eventos que frequentemente não são capturados pelos sistemas de monitoramento da concessionária, mas são plenamente capazes de causar danos a equipamentos elétricos e eletrônicos. Tal alegação genérica não se sobrepõe à prova técnica e robusta apresentada pela seguradora.

Ademais, a concessionária, embora tenha arguido a necessidade de prova pericial, não insistiu em sua produção, requerendo o julgamento antecipado da lide. A ausência de requerimento de prova pericial e a não realização de vistoria
in loco
por parte da concessionária para apurar a causa dos sinistros, procedimentos que lhe são assegurados pela Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, demonstram a inércia da apelante em se desincumbir do seu ônus probatório (art. 373, inciso II, do CPC).

Em casos semelhantes ao ora em enfoque, este egrégio Tribunal de Justiça encampou o entendimento de que a ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a manutenção da condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização adimplida pela seguradora, vide:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE CENTRAIS DE COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO CONDOMÍNIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau. 2. Na condição de concessionária de serviços públicos, a distribuidora de energia elétrica, por força da responsabilidade objetiva albergada no artigo 37, § 6º, da CF/88, está obrigada a indenizar os danos causados em virtude de interrupção do fornecimento, exceto se comprovar que o ato ilícito se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
3. In casu, restaram comprovados tanto os danos sofridos pelo consumidor quanto o nexo de causalidade entre o ilícito e os referidos danos, e, por força da responsabilidade objetiva incidente na hipótese por força do art. 37, § 6º, da CF/88, a concessionária de serviços públicos, ora apelante, deve ser responsabilizada, tal como fez o juízo a quo em sua sentença.
4. Em se tratando de ação regressiva, tanto os juros moratórios quanto a atualização monetária tem incidência a partir do efetivo desembolso da indenização securitária, momento em que a seguradora se sub-roga no direito de cobrar o causador do dano (TJES, Classe: Apelação, 056120009784, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019). 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190034330, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS A EQUIPAMENTO. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ-AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017), sendo esta a hipótese dos autos.
II. Não sendo contraposto o Laudo Técnico apresentado com a Exordial, indicativo de que os danos objeto dos autos, que levaram a necessidade de substituição da placa de comando principal do elevador, teriam decorrido em virtude dos danos elétricos ocorridos, os quais se originaram devido a uma brusca variação de tensão na rede (fl. 38), resta patente a responsabilidade da Recorrente, mormente porque, a mesma, na qualidade de prestadora de serviço público, tem contra si os efeitos da teoria da responsabilidade civil objetiva de assunção de risco administrativo, ex vi do artigo 37, inciso 6º, da Constituição Federal
. III. O fato de a Recorrida não haver enviado os equipamentos danificados à Recorrente para análise, não invalida o Laudo Técnico particular apresentado com a Exordial, mormente porque era possível à Recorrente contrapô-lo, mediante postulação de realização de prova pericial no decorrer da instrução probatória, entretanto, preferiu o julgamento antecipado da lide. Registra-se que não é necessário o exaurimento da seara administrativa para o recebimento de indenização devida por má prestação de serviço público (fornecimento de energia elétrica). (TJ-SP APL 10401532220148260114 SP 1040153-22.2014.8.26.0114, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 21/03/2006, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2016). IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024180180150, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. 2) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.
3) Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da ESCELSA, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores dispendidos.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação 5001298-18.2021.8.08.0030; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 22/02/2024)

A Resolução Normativa 1.000/21 da ANEEL, em seu art. 620, é categórica ao imputar a responsabilidade objetiva à distribuidora de energia pelos danos elétricos causados a equipamentos, e o art. 621 elenca de forma exaustiva as hipóteses de isenção, nenhuma das quais foi comprovada pela apelante.

Diante do cenário fático-probatório, resta inegável a presença da conduta da concessionária, do dano patrimonial sofrido pelos segurados e do nexo de causalidade entre ambos. A ausência de qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito/força maior, impõe a manutenção do dever de indenizar.

No tocante aos consectários legais, o pleito da apelante para a aplicação da Lei nº 14.905/24 merece acolhimento, visto que a r. sentença de piso foi proferida sob a égide da referida legislação. Conforme a jurisprudência dominante do STJ
2
a taxa SELIC é o único índice aplicável para a atualização monetária e a incidência de juros de mora, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

Outrossim, o STJ
3
compreende que no período em que não cumulação dos encargos, deve ser aplicada a taxa SELIC quando incide os juros de moras, deduzido do índice do IPCA, mesmo que as obrigações sejam constituídas anteriormente à alteração legislativa supracitada.

Por outro lado, com a devida vênia à preclara relatora, a reforma parcial da r. sentença para reconhecer a incompetência do Juízo em relação ao sinistro de Colatina impõe a redistribuição da verba de sucumbência, dado que o valor total da causa é de R$ 4.622,24 (quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), dos quais R$ 1.522,24 (mil, quinhentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos) correspondem ao pedido acolhido (sinistro de Vitória) e R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) ao pedido afastado (sinistro de Colatina).

Assim, o decaimento da parte autora foi de aproximadamente 67% (sessenta e sete por cento) de sua pretensão, enquanto a parte ré sucumbiu em aproximadamente 33% (trinta e três por cento), o que acarreta a redistribuição de forma proporcional, conforme o art. 86 do CPC.

Firme a tais considerações, acompanho voto de relatoria para
CONHECER
do recurso de apelação interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a competência territorial do juízo da 9ª Vara Cível de Vitória para processar e julgar o pedido de ressarcimento relativo ao sinistro ocorrido em Colatina e adequar os consectários legais, determinando que a correção monetária e os juros de mora da condenação sejam calculados exclusivamente pela taxa SELIC, sem cumulação com outro índice.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento e de inadmissibilidade do apelo STJ (Corte Especial.REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023 – Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
STJ. Corte Especial. REsp 2.092.308-SP, REsp 2.092.311-SP e REsp 2.092.310-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgados em 19/2/2025 (Recurso Repetitivo – Tema 1.282)

2
STJ. Corte Especial. REsp 1.795.982-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/8/2024

3
STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 2.059.743-RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 11/2/2025.

Manifeto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.